Tribunal: CARF
Processo: 10293.720008/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10293.720008/2014-13
ACÓRDÃO
2001-008.193 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDE UNIÃO DE RADIO E TELEVISÃO LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES. APROVEITAMENTO. TRIBUTOS MESMA NATUREZA.
SÚMULA CARF No 76. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. SUJEITO PASSIVO
NÃO ERA OPTANTE PELO SIMPLES.
O enunciado da Súmula CARF no 76, de mandatória observância, prescreve
que, “na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada
tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada.” Acontece que o enunciado deve ser aplicado quando o
sujeito passivo tiver realizado os recolhimentos no Simples Nacional, o que
não é o caso dos autos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA QUALIFICADA. INOVAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de
ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual
reduzido de 100% (cem por cento).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar provimento parcial apenas para reduzir a multa qualificada ao
percentual de 100% (cem por cento).

Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.193 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720008/2014-13
2
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lílian Cláudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por descumprimento de
obrigações tributárias principais, sob os seguintes DEBCAD no: 51.041.449-4; 51.041.450-8 e
51.041.451-6, consolidados em 28/01/2014.
A tabela abaixo apresenta um resumo dos Autos de Infração que compõem o processo sob
julgamento:

A fiscalização informa que:
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.193 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720008/2014-13
3
A ação fiscal na empresa foi planejada em virtude da mesma ter declarado nas GFIP das
competências dos anos de 2009 e 2010 que era optante pelo Simples Nacional e nas declarações de
IRPJ dos respectivos anos informou que o regime tributário era na forma de lucro presumido.
Na análise dos documentos apresentados pelo contribuinte e nas consultas realizadas no
cadastro da RFB, verificou-se que a empresa não era optante pelo Simples Nacional (Lei
Complementar no 123/2006) no período fiscalizado, sendo que tal opção ocorreu a partir de
01/01/2012. Dessa forma, a empresa declarou de forma incorreta a opção pelo Simples Nacional,
reduzindo de forma significativa os valores devidos à Previdência Social.
Houve recolhimentos em todas as competências do período de 01/2009 a 12/2012 no código de
pagamento 2003.
Para o período fiscalizado houve apenas ocorrência de fato gerador de contribuição
previdenciária no estabelecimento 01.731.671/0002-76.
Foi constatado que alguns segurados não foram declarados em GFIP ou a remuneração de alguns
foi declarada a menor.
Os levantamentos utilizados na ação fiscal foram os seguintes:
- CI – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL: nesse levantamento foram lançados os valores das
remunerações pagas aos contribuintes individuais, no caso, o prólabore dos sócios;
- DF – DIFERENÇA FP X GFIP: nesse levantamento foram lançados os valores oriundos da
diferença entre a remuneração informada na folha de pagamento e a declarada em GFIP para alguns
segurados empregados;
- SE – SEGURADO EMPREGADO: nesse levantamento foram lançados os valores das
remunerações pagas aos segurados empregados que prestaram serviços à empresa.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada, em razão de o sujeito passivo inserir em GFIP
informação de que era optante pelo Simples Nacional, sabendo que não tinha direito, o que reduziu
o valor devido e o subseqüente recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade
Social, o que configura a conduta ilegal do mesmo. Ademais, nas declarações do Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica, referentes aos anos calendários de 2009 e 2010, o contribuinte informou que o
seu regime de tributação era pelo Lucro Presumido. O contribuinte se beneficiou diretamente da
ação dolosa de declarar e recolher um valor bem inferior ao devido, amoldando-se tal postura
perfeitamente a situação prevista no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, que dispõe sobre fraude.
No auto de infração no 51.041.451-6, foi aplicada a multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, no caso, pela informação de campo incorreto na GFIP. Através da consulta aos sistemas da
RFB, foi realizado um comparativo entre o valor devido à Previdência Social, calculado a partir das
informações declaradas na GFIP, e o valor recolhido em GPS. Na análise de tal comparativo,
constatou-se que nas competências 06/2009; 07/2009; 12/2009; 01/2010; 03/2010 e 04/2010, o
valor recolhido foi superior ao valor calculado com base nas informações declaradas em GFIP.
Através dos TIF no 03 e 04, o contribuinte foi intimado a apresentar nova GFIP na qual fossem
incluídos todos os fatos geradores de contribuição previdenciária ou justificasse a diferença
existente. O contribuinte apresentou nova GFIP para as competências 07/2009; 03/2010 e 04/2010,
não justificando o motivo da não apresentação da GFIP para as demais competências. Para apuração
da multa, elaborou-se uma planilha na qual são relacionados, por competência, o número de
trabalhadores com informação incorreta, o número de trabalhadores omissos, o campo RAT
informado incorretamente, o campo FAP informado incorretamente, o número de informações
omissas/incorretas, a quantidade de grupo de 10 ou fração, o valor mínimo da multa e o valor final
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.193 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720008/2014-13
4
da multa, após a comparação com o valor mínimo. Como em todas as competências o valor da multa
foi inferior ao valor mínimo para a situação (R$500,00), foi considerado tal valor nas respectivas
competências. Assim, para aplicação da multa, considerou-se o somatório da coluna Valor da Multa,
o que corresponde a R$1.500,00.
Foi elaborada representação fiscal para fins penais, conforme descrito no relatório fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO.
A empresa tomou ciência em 31 de janeiro de 2014 e apresentou impugnação em 26 de fevereiro
de 2014, alegando, em síntese, que:
VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 76 DA SÚMULA DO CARF – NULIDADE DO LANÇAMENTO – EXCESSO
DE EXAÇÃO.
Afirma que é incontroverso que houve pagamentos pela sistemática do SIMPLES. Transcreve a
súmula no 76 do CARF. Conclui que dever-se-ia, primeiramente, proceder à dedução do valor pago
pela sistemática do SIMPLES, para só assim, e após, fazer o lançamento do valor devido, sob pena de
excesso de exação a culminar com a nulidade o auto de infração.
INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Alega que pagou valor superior ao calculado nas informações da GFIP, conforme afirmado pela
fiscalização, não tendo inadimplido tributo, apenas prestou erroneamente a informação de estar
sujeito à sistemática do SIMPLES na GFIP. Afirma que colocou a informação correta nas demais
declarações, vale dizer, o fato de apurar sua base fiscal com esteio no lucro presumido. Conclui que
são improcedentes os autos de infração no 51.041.449-4 e 51.041.450-8, pois não há valor menor
recolhido.
Defende que, no tocante ao Auto de Infração n° 510414516, deve ser feita uma leitura atenta ao
fato de não haver, no caso, dano ao erário, em razão da má prestação da informação, para se
vislumbrar o afastamento da multa pelo descumprimento de obrigação acessória.
INEXISTÊNCIA DE DOLO OU FRAUDE – DESCONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA
MULTA QUALIFICADA DE 150% DO ART. 44, II, DA LEI 9.430, DE 1996.
Afirma que mesmo tendo havido falha na informação em GFIP, o recolhimento foi majorado, não
tendo ocorrido dano ao erário, então sequer deveria haver a multa de ofício.
Alega que o erro não foi deliberado, pois até ensejou recolhimento maior do que seria devido, se
fosse feito à luz da sistemática do SIMPLES e isso foi dito no relatório fiscal e, aqui, várias vezes,
repetido.
Explica que o mero erro não é fraude, hábil a atrair a aplicação dos dispositivos da lei n°
4.502/64, mormente quando se demonstra ter ocorrido recolhimento dos tributos, na forma da
sistemática correta. Afirma que o caracteriza a fraude, do ponto de vista fiscal, é o dolo definido pelo
direito penal.
Defende que o contribuinte, no caso, recolheu o tributo como se estivesse sujeito à sistemática
do Lucro Presumido, inobstante ter feito a declaração em GFIP pela sistemática do SIMPLES. Afirma
que a conduta do contribuinte, no caso da autuação, não almejou o impedimento da ocorrência do
fato gerador, tanto isso é verdade que a constatação do erro se deu mediante o cotejo de
declarações prestadas pelo próprio contribuinte, anteriores à instauração do processo fiscal.
Transcreve decisão do CARF e doutrina.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.193 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720008/2014-13
5
Argui que não se pode falar em fraude à lei sem que exista dolo e não pode falar-se em dolo
onde não ocorra uma especial direção subjetiva da consciência e vontade do agente que possa
caracterizar-se como 'intenção fraudulenta'; e, por sua vez, não se pode falar em 'intenção
fraudulenta' toda vez que a autoridade fazendária tiver a possibilidade de rever as declarações
prestadas pelo contribuinte, pois, assim, é impossível a consumação da suposta conduta, ante a
eterna vigilância desta autoridade.
Afirma que o contribuinte, no caso, não agiu com o intuito de impedir, retardar, excluir ou
modificar as características essências do tributo.
Requer seja cancelado o auto de infração, pois houve recolhimento do tributo, ou, caso assim
não se entenda, seja afastada a multa de ofício ou minorada ao mínimo legal.”
Decisão da DRJ de fls. 761/768 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 GFIP.
INFORMAÇÃO DE OPÇÃO AO SIMPLES. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. CONTRIBUIÇÕES A CARGO
DA EMPRESA.
Quando uma empresa declara em GFIP que é optante pelo Simples, a única contribuição calculada,
com base nessa informação, é a relativa a contribuição dos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestam serviços, que devem ser descontadas pela empresa e recolhidas à
Previdência Social, não sendo calculadas as contribuições socais a cargo da empresa. Já que a
empresa não era optante pelo Simples Nacional no período lançado, foram apurados os débitos
referentes à contribuição patronal, incluindo o RAT, bem como as contribuições devidas a outras
entidades e fundos (terceiros).
INFRAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO.
O conjunto probatório contido nos autos converge para a conclusão de que as pessoas responsáveis
pela gestão da empresa tinham consciência das suas práticas, bem como das consequências
tributárias delas advindas, restando claro tratar-se de conduta dolosa. Diante disto, mostra-se
correta a aplicação da multa de ofício qualificada, prevista no inciso I e §1o do art. 44 da Lei n° 9.430,
de 1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 799/813 é apresentado recurso voluntário que reitera os pontos de sua
impugnação. Em síntese, é argumentada a necessidade de se compensar os valores recolhidos
pelo sujeito passivo na sistemática do SIMPLES Nacional em conformidade com o disposto na
sumula 76, CARF e a impossibilidade de qualificação da multa.
É o relatório.

Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.193 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720008/2014-13
6
VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno da possibilidade, ou não, de
aproveitamento dos valores recolhidos de forma unificada no SIMPLES Nacional e a inexistência de
dolo ou fraude capaz de qualificar a multa imposta no percentual de 150%.
Quanto ao primeiro ponto a empresa requer a aplicação da sumula 76, CARF,
segundo a qual: “Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago
de forma unificada.”
No entanto, conforme expressamente descrito no verbete, devem os recolhimentos
ser deduzidos quando a empresa os tiver efetuado na sistemática do Simples Nacional.
Ocorre que, no presente caso, a empresa declarou nas GFIP’s relativas ao período
lançado a informação de que era optante pelo Simples, quando na verdade só passou a ser
optante a partir de 01/01/2012. E, ao declarar, de forma sabidamente incorreta, a opção pelo
Simples Nacional houve supressão significativa dos valores devidos à Previdência Social.
Assim, por não ter o Recorrente trazido novos argumentos em sede recursal, e
considerando que todos os pontos apresentados foram objeto de minuciosa apreciação pela
turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto
no acórdão recorrido, valho-me do artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e no art. 50 da Lei 9.784/1999, para confirmar e
adotar parcialmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.
Parcialmente pois, apesar de manter a qualificação da multa, entendo que deve ser
aplicada a retroação benigna.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.193 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720008/2014-13
7
Isso porque, a penalidade qualificada foi reduzida ao percentual de 100%, conforme
estabelecido na nova redação do inciso VI, do § 1°, do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, alterado
pela Lei n° 14.689/2023, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei
no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 20231)
Assim, à luz do princípio da retroatividade benigna da lei tributária, previsto no art.
106, inciso II, alínea “c”, do CTN, segundo o qual a lei se aplica a ato ou fato pretérito, tratando-se
de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo da sua prática, impõe-se a alteração do lançamento neste particular,
reduzindo a multa qualificada de 150% para 100%.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL
apenas para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

1 Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica cancelado o montante da multa em
autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de
refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
Fl. 868
DF CARF MF
Original